Tribunal: TJPA
Processo: 0801385-72.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801385-72.2023.8.14.0035

APELANTE: JOAQUIM BATISTA GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Joaquim Batista Gomes contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. O agravante alega nulidade do contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito (Reserva de Margem Consignável - RMC), sustentando tratar-se de "venda casada" e afirmando que desconhecia a modalidade contratada. Pleiteia a reforma integral da decisão para invalidar a contratação e condenar a instituição financeira a indenizá-lo por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito (RMC) foi validamente celebrado; e (ii) estabelecer se o agravante tem direito à indenização por danos morais e materiais em razão da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar a validade da contratação cabe à instituição financeira, conforme art. 373, inciso II, do CPC, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ.

A contratação de RMC está regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, sendo legítima a emissão de cartão de crédito com desconto consignado, desde que comprovada a contratação e utilização do serviço.

A instituição financeira demonstrou a regularidade do negócio jurídico, mediante apresentação do contrato assinado, proposta de adesão e transferências de valores autorizadas, inexistindo elementos que indiquem vício de consentimento ou inobservância do dever de informação.

A jurisprudência dominante reconhece a legalidade dos descontos referentes à RMC, quando previamente autorizados e comprovada a contratação do serviço, afastando, assim, qualquer nulidade ou abuso.

Não há evidências de ato ilícito ou dano moral, uma vez que a contratação foi clara, voluntária e devidamente formalizada, observando-se o princípio do pacta sunt servanda e o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), devidamente formalizada e autorizada pelo consumidor, é legal e não configura prática abusiva, desde que observados os limites legais e o dever de informação.

Não há nulidade do contrato nem direito à indenização por danos morais ou materiais quando a contratação e os descontos estão em conformidade com o contrato assinado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJ-MG, Apelação Cível 5006260-54.2023.8.13.0134, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 23.05.2024; TJ-RO, AC 70008418120198220013, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 11.01.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (ID. 22161296)
interposto por
JOAQUIM BATISTA GOMES
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID 21712939
,

na qual negou-se provimento ao recurso
da parte apelante.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma em sua integralidade, isso porque, a decisão não observa as peculiaridades dos autos, sustentando que desconhecia que o contrato que assinou estaria vinculado à modalidade de contratação com o cartão consignado, uma vez que apenas tinha o ímpeto de adquirir o empréstimo consignado. Aduz que a contratação referida configura venda casada- fato que configuraria ilegalidade por si só.

Outrossim, afirma que a contratação referida implica em maior aplicação de juros ao contratante, de modo que se tal fato fosse conhecido pelo contratante, este teria utilizado outra modalidade de empréstimo sem o cartão que o onera. Dessa forma, postula a reconsideração da decisão para garantir que a cobrança ocorra apenas sob o empréstimo consignado, excluindo-se a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Mérito

Adianto, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.
Justifico.

Cinge-se controvérsia recursal a existência de conduta antijurídica, requerendo assim a reforma da decisão, para considerar inválida a contratação e condenar a instituição financeira a lhe indenizar a título de danos morais e materiais.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Como é cediço, ressalto que se aplica aos autos o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente quanto a reserva de margem consignada, destaca-se que o "Empréstimo RMC - Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Sobre o tema, é entendimento consolidado pela jurisprudência que o desconto a título de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário, para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal e não enseja cobrança indevida, desde que comprovada a contratação e utilização do cartão,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO - RMC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O desconto a título de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário, para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal e não enseja cobrança indevida, desde que comprovada a contratação e utilização do cartão.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 5006260-54.2023.8.13.0134 1.0000.24.030019-4/001, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 23/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024) (Grifo nosso)

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c/ repetição de indébitos e danos morais. Decisão extra petita. Não ocorrência.
Contrato de cartão de crédito consignado. RMC. Contratação regular.
Recurso provido.Não há falar em nulidade por decisão extra petita, considerando que o consumidor não nega a contratação do empréstimo, razão pela qual a causa de pedir remota é a conversão do empréstimo RMC em empréstimo pessoal consignado.
Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda.
(TJ-RO - AC: 70008418120198220013, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 11/01/2023) (Grifo nosso)

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 21602328, todos regularmente assinados pela recorrente.

Ressalte-se que o contrato assinado pelo agravante contém a descrição no termo de adesão como: “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO”, ademais, consta expressamente como serviço: CARTÃO BMG MASTER.

Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende do ID. 21602327, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

De igual modo, inexistem elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão do contrato em comento descreve de forma clara o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE.
REGRA DO ART.
373
,
I
, DO
CPC
NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal -
0023896-29.2021.8.16.0030
- Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 13.02.2023) (TJ-PR -
RI: 00238962920218160030
Foz do Iguaçu
0023896-29.2021.8.16.0030
(Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2023) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de desconto em folha de pagamento via cartão de crédito RMC c/c Indenização por Danos Morais –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO E DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES E COMPRAS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I-
Demonstrada a contratação válida do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, e que os valores respectivos foram depositados na conta da parte autora, consubstancia-se a legalidade da dívida e das cobranças. Assim, são improcedentes os pedidos iniciais. II – "Na espécie, analisando-se os elementos do contrato, não há dúvidas de que a autora-apelante contratou sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). E tanto sabia qual modalidade estava contratando, que a parte autora utilizou o cartão de crédito para saque complementar na referida modalidade (saque cartão crédito), o que indica que não incorreu em erro substancial
". (TJMS.
Apelação Cível n. 0802191-10.2018.8.12.0045
, Sidrolândia, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/08/2021, p: 02/09/2021)(TJ-
MS - AC: 08023349120218120045
Sidrolândia, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023) (Grifo nosso)

Nesse sentido, verifica-se ainda que o agravante não nega que assinou o contrato que deu origem ao débito objeto da lide, ou seja, o autor concordou com a aquisição do cartão de crédito, que após a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.

Outrossim, importante consignar que em nenhum momento o recorrente alegou qualquer falsidade na realização do contrato entabulado entre as partes ou impugnou a disponibilização e a utilização dos créditos, restringindo-se a alegar erro na contratação por outra modalidade de empréstimo, depreendendo-se que houve o aceite do contrato sem vício de vontade quanto a sua realização.

Diante disso, não há, portanto, que se falar em violação aos princípios do direito à informação e a transparência dispostos no Código de Defesa do Consumidor.

Destaco que as informações disponibilizadas ao autor são claras no sentido de que se tratava de um cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado, e que o autor autorizava a reserva de margem consignável até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral da fatura até o limite da consignação, tendo a instituição financeira, pois, cumprido com o dever de informação previsto no CDC (art. 6º, inciso III).

Nesse passo, entendo pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do autor, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado.

Inexistindo vícios na celebração do negócio jurídico, este deve prevalecer válido, nos seus exatos termos, em razão da segurança jurídica, não sendo o caso de intervenção do Poder Judiciário.

Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

Diante disso, tendo em vista a regularidade do pacto celebrado entre as partes, não há que se falar em reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2025